Tribunal: TJSP
Processo: 1001690-30.1989.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo retido – Apresentação da Certidão da Dívida Ativa que se deu após 7 anos da apresentação do pedido de habilitação do crédito – Ausência de prejuízo – Recurso improvido.

Falência – Habilitação de crédito – União Federal – Crédito fiscal da Fazenda Nacional – Inércia da habilitante (União – Fazenda Nacional) – Credora – Prescrição intercorrente que se reconhece – Incompetência

Ementa:
Agravo retido – Apresentação da Certidão da Dívida Ativa que se deu após 7 anos da apresentação do pedido de habilitação do crédito – Ausência de prejuízo – Recurso improvido.

Falência – Habilitação de crédito – União Federal – Crédito fiscal da Fazenda Nacional – Inércia da habilitante (União – Fazenda Nacional) – Credora – Prescrição intercorrente que se reconhece – Incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciar a ocorrência da prescrição do crédito tributário que se afasta – Recurso da falida provido e improvido da exequente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível 1001690-30.1989.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 32771A
AEDG
Registro: 2020.0000680996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001690-30.1989.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A (FALIDA), é apelado/apelante UNIÃO
FEDERAL (FAZENDA NACIONAL).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar de incompetência,
negaram provimento ao agravo retido, negaram provimento ao recurso da União Federal
e deram provimento à apelação da Selecta Comércio e Indústria S/A. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001690-30.1989.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 32771A – AEDG 2/10
Voto n.o 32771A
Apelação Cível 1001690-30.1989.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes e apeladas: Selecta Comércio e Indústria S/A (falida) e
União Federal (Fazenda Nacional)
Interessada: ACFB Administração Judicial Ltda. ME
Juiz prolator: Tiago Henriques Papaterra Limongi
Agravo retido Apresentação da Certidão da Dívida Ativa que
se deu após 7 anos da apresentação do pedido de habilitação do
crédito Ausência de prejuízo Recurso improvido.
Falência Habilitação de crédito União Federal Crédito
fiscal da Fazenda Nacional Inércia da habilitante (União
Fazenda Nacional) Credora Prescrição intercorrente que se
reconhece Incompetência da Justiça Comum Estadual para
apreciar a ocorrência da prescrição do crédito tributário que se
afasta Recurso da falida provido e improvido da exequente.
A sentença de fls. 108/110, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente o pedido de habilitação de crédito
tributário feito pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) nos
autos da falência de SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A,
incluindo os créditos relativos aos exercícios de 2000, 2001 e 2002, no
quadro geral de credores da falida, na qualidade de crédito tributário.
Inconformada,
apela
a
falida
Selecta
Comércio e Indústria S/A (fls. 115/121). Reitera o agravo retido de fls.
48/52 contra a decisão de fls. 44, que afastou a preclusão da juntada da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001690-30.1989.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 32771A – AEDG 3/10
certidão de dívida ativa pela habilitante, aduzindo que: a) a certidão da
dívida ativa era documento indispensável para a propositura da habilitação
de crédito tendo a apelada juntado-a há quase 7 anos após ser intimada
para tanto e, assim, aplicável o art. 183 do Código de Processo Civil de
1973 e b) tal documento não poderia ser juntado a qualquer tempo, antes
da decisão de mérito porque se constitui pressuposto de desenvolvimento
válido e regular do mérito e deveria ter sido apresentado junto com o
pedido inicial. Quanto ao mérito, afirma que a sentença deve ser reformada
para excluir todo o pretenso crédito da apelada inclusive os relativos aos
exercícios de 2000, 2001 e 2002 porque a apelada não provou a ocorrência
das cláusulas interruptivas da prescrição, de modo a ensejar a extinção do
pedido de habilitação de crédito nos termos do art. 924, V, do Código de
Processo Civil.
União Federal (Fazenda Nacional) interpôs
embargos de declaração (fls. 131 e verso) que foram rejeitados (fls. 134).
Recurso respondido (fls. 132/133 e versos).
Não houve manifestação do Ministério
Público em primeiro grau (fls. 136) e a Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para que seja
reconhecida a prescrição de todos os créditos retratados na CDA
apresentada.
Determinei trouxesse a apelante documentos
comprobatórios de sua miserabilidade jurídica para fins de apreciação de
pedido da gratuidade da justiça (fls. 147/149), tendo se manifestado a fls.
151/154 e apresentado documentos (fls. 155/180).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001690-30.1989.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 32771A – AEDG 4/10
Por maioria e tendo este relator ficado
vencido, conforme declaração de voto (fls. 190/192), a turma julgadora
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça com a
consequente determinação do preparo, sob pena de deserção (fls. 185/189).
O preparo foi efetivado (fls. 199/201).
Os autos foram encaminhados à mesa para
julgamento (fls. 304).
Antes do julgamento, apresenta a União
Federal petição apontando a nulidade diante da ausência de sua intimação
pessoal da decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo” que rejeitou os
embargos de declaração (fls. 206/207 e versos).
Reconhecida a nulidade (fls. 209), os autos
retornaram à vara de origem para a intimação pessoal da União.
Devidamente intimada, apela a União
(Fazenda Nacional) fls. 217/219 e versos. Em sede de preliminar aponta
a incompetência absoluta do Juízo da Falência aduzindo que “a
competência para analisar e decidir “suposta prescrição” é do Juízo da
Execução Fiscal; in casu a competência é do Juízo Federal da 13a Vara
Federal Especializada em Execuções fiscais da Primeira Subseção
Judiciária de São Paulo, nos autos da Execução Fiscal retro citada.”
(textual, fls. 217v). Quanto ao mais, afirma que: a) a sentença guerreada e
os embargos de declaração não analisaram e tampouco decidiram de
acordo com o art. 489, I a III e, ainda, deixaram de analisar sobre o “dies a
quo” e o “dies ad quem” do prazo prescricional incidente na espécie; b)
quanto ao prazo prescricional quinquenal diz que entre as datas da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001690-30.1989.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 32771A – AEDG 5/10
constituição definitiva e do ajuizamento da execução fiscal não transcorreu
prazo superior a cinco anos; c) omitiu-se a análise e decisão sobre a
aplicação do § 2o, do art. 8o e do art. 40, ambos da Lei 6.830/80; d) não se
analisou a aplicação do art. 219, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973
tampouco a prescrição quinquenal intercorrente, fenômeno que é afeto aos
autos da execução fiscal, cuja competência é do Juízo da Execução Fiscal;
f) a multa fiscal moratória não se inclui no crédito a ser habilitado na
falência e g) deve ser a massa falida condenada no pagamento dos
honorários advocatícios.
Recurso respondido pela massa falida (fls.
230).
Manifestação do Ministério Público em
primeiro grau (fls. 232/237) e da Procuradoria Geral de Justiça (fls.
248/251).
É o novo relatório.
Em primeiro lugar afasta-se a apontada
incompetência da Justiça Comum Estadual para reconhecer a prescrição
tendo assim já decidido este Tribunal quando do julgamento do Agravo de
Instrumento 2192512-54.2015.8.26.0000:
“Ora, não há de se imputar usurpação de
competência da Justiça Federal porque mesmo diante de execução fiscal
em andamento permite-se à União federal pleitear sua habilitação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001690-30.1989.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 32771A – AEDG 6/10
crédito nos autos da falência1.”
Ademais, foi opção da apelante União
Federal (Fazenda Nacional) habilitar o crédito perante o juízo da falência e,
assim, o juízo falimentar adquire a competência para o julgamento das
questões que envolvem a habilitação do crédito, o que leva também ao
julgamento da questão de mérito envolvendo a prescrição do crédito
tributário.
Passa-se à apreciação do agravo retido, que
deve ser improvido.
Ainda que a apresentação da CDA (Certidão
da Dívida Ativa) tenha ocorrido somente após quase 7 anos da intimação
da União Federal, a apelante Selecta Comércio e Indústria S/A (falida) não
teve prejuízos com a apresentação tardia já que conseguiu efetivar a sua
defesa e, inclusive, não negou a existência das dívidas tributárias e a
discussão limitou-se a ocorrência ou não da prescrição dos créditos
tributários.
Oportuno,
também,
acrescentar
a
manifestação da Procuradoria Geral de Justiça:
“Não procedem os argumentos que visam a
afastar a análise da CDA n. 80.6.03.038889-39. Não há motivo para negar
a análise do documento já apresentado em juízo, até mesmo por economia
processual. Caso acolhido o intento da massa falida, nova habilitação
1 Resp. 874065-RS, DJ de 25.11.2011: “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a possibilidade de cobrança do
crédito por meio de execução fiscal não impede a opção do credor pela habilitação no processo falimentar”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001690-30.1989.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 32771A – AEDG 7/10
poderia ser pleiteada.”
Quanto ao mais, tem-se que no caso ocorreu
a prescrição intercorrente para a habilitação do crédito tributário nos autos
da falência da Selecta Comércio e Indústria S/A.
Como
bem
apontado
no
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça de fls. 140/145 e reiterado pelo parecer de
fls. 24/251, a Fazenda Nacional não demonstrou ter havido a ocorrência de
qualquer causa interruptiva da prescrição afirmando que: “Apenas a prova
da efetiva citação na execução fiscal poderia interromper seu curso e isso
não ocorreu como se infere da certidão de fls. 83.”
Em relação à contagem do prazo quinquenal
da prescrição das dívidas tributárias, de acordo com a norma do “caput”,
do art. 174, do Código Tributário Nacional CTN, notadamente sob a
vigência da Lei Complementar 118/05, a orientação do Superior Tribunal
de Justiça, para a aferição de um de seus outros termos, é no “sentido de
que o art. 174 do Código Tributário Nacional deve ser interpretado
conjuntamente com o disposto no artigo 219, § 1o, do Código de Processo
Civil, de modo que 'o marco interruptivo atinente à prolação do despacho
que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do
feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional (...)
Dessarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo
prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para a sua recontagem
sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001690-30.1989.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 32771A – AEDG 8/10
do CTN' (REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, julgado em
12.5.2010, DJe 21.5.2010).
Porém, a retroação da citação disposta no
art. 219, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973 não ocorre quando a
demora é imputável exclusivamente ao Fisco.
Nesse
sentido
os
precedentes:
REsp
1.228.043-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em
15.2.2011; AgRg no AgRg no REsp 1.158.792-SP, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, 1a Turma, julgado em 9.11.2010 e AgRg no REsp 1.253.763-
PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, julgado em 02.08.2011.
Os
créditos
ora
em
análise
foram
constituídos em abril de 1987, fevereiro de 1990, julho de 1990, agosto de
1991, setembro de 1992, junho de 1993, abriol de 1994, junho de 1995,
junho de 1996, julho de 1997, junho de 1998, junho de 2000, junho de
2001 e junho de 2002 com os respectivos editais de notificação datados de
24 de março de 2003 (fls. 24/38).
A execução fiscal foi proposta perante a
Justiça Federal em 18 de dezembro de 2003 (fls. 182).
Não há qualquer comprovação de que a
apelante tivesse sido lá citada. Existe apenas o “ato ordinatório” datado de
2 de dezembro de 2005, determinando a expedição do mandado de citação
(fls. 85).
O pedido da presente habilitação de crédito
ocorreu em 13 de setembro de 2006 (fls. 2).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001690-30.1989.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 32771A – AEDG 9/10
A apelada quedou-se absolutamente inerte
por longos quase 7 anos, deixando de cumprir a determinação de fls. 14,
em atendimento à cota ministerial, que requereu a intimação da habilitante,
ora apelada, para que juntasse a CDA e certidão de objeto e pé da execução
fiscal ajuizada (fls. 13).
Os presentes autos aguardaram a provocação
em arquivo (fls. 14v).
E a apelada apresentou apenas a CDA
deixou de apresentar a mencionda certidão de objeto pé em 28 de junho
de 2013 (fls. 23 e seguintes).
De outro lado, a massa falida, por meio de
seu síndico dativo, somente teve notícias da existência da cobrança judicial
e o ora pedido de habilitação de crédito em 9 de outubro de 2012 (fls. 18v)
quando retirou do cartório os presentes autos.
Daí o decurso do período de mais de 5
(cinco) anos entre a constituição dos créditos habilitandos (abril de 1987,
fevereiro de 1990, julho de 1990, agosto de 1991, setembro de 1992, junho
de 1993, abriol de 1994, junho de 1995, junho de 1996, julho de 1997,
junho de 1998, junho de 2000, junho de 2001 e junho de 2002) e a ciência
da falida e massa falida (outubro de 2012) da propositura da execução
fiscal e pedido de habilitação de crédito.
Ante o exposto, afastada a preliminar de
incompetência, nego provimento ao agravo retido, nego provimento ao
recurso da União Federal (Fazenda Nacional) e dou provimento à apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001690-30.1989.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 32771A – AEDG 10/10
da Selecta Comércio e Indústria S/A (falida), nos termos da
fundamentação.
FÁBIO QUADROS
Relator